Tribunal: STF
Processo: Rcl 74655
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por FPP Administrações e Participações Ltda. e Outros, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Salto/SP, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011341-22.2020.5.15.0085), que não teria observado o decidido por esta CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativo à suspensão nacional.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “As reclamantes, por meio de decisão proferida pelo MM Juiz da Vara do Trabalho de Salto, SP, foram incluídas no polo passivo da Reclamação Trabalhista n.º 0011341- 22.2020.5.15.0085, isso porque possuem um sócio em comum, qual seja, Sr. FERDINANDO PINTO DE OLIVEIRA JÚNIOR, o qual é também sócio da executada principal, tendo sido incluído na referida execução por forma de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. 



    A decisão fundamentou-se na alegação de que haveria confusão patrimonial entre as Reclamantes e a empresa originalmente executada, sem, contudo, observar os critérios e garantias estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    Contudo, houve ofensa à decisão desse E. STF, visto que, em 25/03/2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versassem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário (RE 1.387.795/MG). 



    As reclamantes, que não integraram a relação jurídica processual no curso da fase de conhecimento, foram diretamente afetadas pela decisão, sem possibilidade de contraditório e ampla defesa, em flagrante afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal.



    […]



    A decisão reclamada não instaurou o incidente específico exigido pelo artigo 133 do Código de Processo Civil, nem oportunizou às reclamantes o exercício do contraditório e da ampla defesa, afrontando, assim, a tese fixada. 



    Assim, não há um título executivo capaz de a colocar na condição de devedora, tendo em vista o Tema 1232, de Repercussão Geral Reconhecida pelo STF. ”



    Ao final, no mérito, requer “A procedência da presente reclamação para: a) Reconhecer a nulidade da decisão que incluiu a Reclamante no polo passivo da execução; b) Determinar que seja observado o entendimento fixado no Tema 1232 da Repercussão Geral, o qual ainda não conta com julgamento definitivo”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, assiste razão à parte Reclamante. 



    Os documentos demonstram que as ora Reclamantes foram incluídas no polo passivo da execução trabalhista por se tratarem de empresas do mesmo grupo econômico do qual faz parte a empresa executada, por compartilharem o mesmo sócio. Sobre o ponto, assim se manifestou o Juízo reclamado (eDoc. 8):



    “Assim, verificado o inadimplemento nos autos implica na presunção de insolvência da executada/sócios, corroborando a desconsideração inversa da pessoa jurídica, uma vez que esta objetiva o afastamento da autonomia patrimonial da sociedade empresária, com o fito desta responder pelas obrigações adquiridas pelos seus sócios-administradores. 



    Desta feita, com fulcro no poder geral de cautela (CPC, Art. 297), buscando o comprometimento de seus patrimônio, procede-se a inclusão das empresas abaixo no polo passivo da demanda, para que também respondam pela obrigação pendente (arts. 50, 1.009 e 1.016 do CC/02; o art. 28 do CDC; os arts. 134, 135, 185 e ex vi 186 do CTN; arts. 789 e 795 do CPC; e art. 4º da Lei n.º 6.830/80, do art. 889 da CLT), observados os artigos 133 e seguintes do CPC (Instrução Normativa n.º 39 do C. TST, Art. 6º) e autorizando-se prosseguir com a execução até seus ulteriores termos. 



    […]



    Intimem-se as executadas, na pessoa de seu advogado (via DEJT) ou diretamente por meio dos correios, para o pagamento em QUINZE DIAS, nos termos do art. 523, do CPC (obs.: prazo para os embargos à execução – art. 884 da CLT), sob pena de se prosseguir com a execução forçada, com penhora e alienação pública de bens, conforme prevista nos artigos 876 a 879 e 881 a 890 todos da CLT, até a completa satisfação das quantias acima mencionadas, em valores corrigidos e majorados por juros moratórios até o efetivo pagamento. 



    Débito: R$852.096,88, em 11/10/2023.”



    Em seguida, conforme se extrai de consulta pública aos autos eletrônicos do processo de origem, em sede de exceção de pré-executividade apresentada pelas ora Reclamantes, o Juízo reclamado assim se pronunciou: 



    “Trata-se de Exceção de Pré-executividade oposta pelas executadas FPP ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, CK CABOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, F.A. - COMÉRCIO DE CABOS LTDA, REAL CABOS EQUIPAMENTOS LTDA. e REAL CABOS ECOMÉRCIO LTDA., nos autos da execução trabalhista promovida por CARLOS ALBELDOS SANTOS. Sustentam, em síntese, os requerentes, a necessidade de sua exclusão do polo passivo, haja vista que não integraram a fase de conhecimento.



    […]



    Neste feito, verifica-se que o sócio executado é igualmente, sócio das empresas requeridas, incluídas no polo passivo, pelo que fica afastada qualquer alegação de ilegitimidade passiva, verificando-se pertinência subjetiva ao comprometimento.



    […]



    Observa-se que, no que se refere ao art. 513, § 5°, do CPC, na decisão monocrática do Agravo 1.160.361 (STF), compreende-se que o Ministro Gilmar Mendes apenas anulou acórdão do TST por violação à cláusula de reserva de plenário, sem efetivamente adentrar na questão sobre a aplicabilidade daquele preceito no processo do trabalho.



    […]



     ANTE O EXPOSTO, com fulcro na fundamentação acima, REJEITO a exceção de pré-executividade interposta por FPP ADMINISTRAÇÕES EPARTICIPAÇÕES LTDA, CK CABOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, F. A. - COMÉRCIO DECABOS LTDA, REAL CABOS EQUIPAMENTOS LTDA. e REAL CABOS E COMÉRCIO LTDA,em face de CARLOS ALBEL DOS SANTOS, mantendo regular o PROSSEGUIMENTO DAEXECUÇÃO, conforme determinado.



    Intime-se o(a) exequente da presente decisão.



    SALTO/SP, 11 de março de 2024.”



    Como se vê, as Reclamantes pretendem a suspensão do processo de origem com base na determinação exarada no paradigma. Nota-se que a inclusão das empresas no polo passivo da demanda decorreu diretamente do fato de que o sócio executado na demanda de origem também é sócio das empresas ora Reclamantes, o que denotaria que todas integram um mesmo grupo econômico.



    Considerando tais premissas, observa-se a estrita aderência com o precedente vinculante invocado. O Juízo reclamado deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.232-RG que determinou a suspensão de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. A respeito do assunto, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II - Os princípios do contraditório e da ampla-defesa foram plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental. III - O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 62063 AgR, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJ-e de 02/02/2024)



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (RCL 60.720, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ-e de 10/07/2023)



    No mesmo sentido, cito, ainda, decisões monocráticas de minha relatoria sobre o referido tema: RCL 65.032, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/02/2024; e RCL 60.678, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/06/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista 0011341-22.2020.5.15.0085 até o julgamento final do RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente